Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, mais de 2 (dois) anos – da última pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais, sem a necessária comprovação de modificação da situação econômica do devedor.
2. Recurso conhecido e provido.